Tribunal: TJDFT
Processo: 0720603-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720603-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: J. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: ELIOSMAR BATISTA DE FARIA DECISÃO AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação cominatória e indenizatória movida por J. D. S. F., representada por sua genitora, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Inicialmente, altere-se a classe processual para PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. Cadastre-se o MPDFT por haver interesse de incapaz. Analisando a inicial, esta carece de emenda quanto a indicação de valor certo a título de indenização por danos morais, (art. 292, V, do CPC). Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial. De toda sorte, tal questão processual não impede a análise do pedido de tutela de urgência e nem o recolhimento de custas complementares, considerando que à vista da guia de custas de ID. 156468858, já foi recolhido o valor máximo das custas. Pois bem. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende que a ré seja obrigada a lhe fornecer o medicamento denominado DUPILUMAB (DUPIXENT) via subcutânea na dosagem de 300mg a cada 28 dias de modo contínuo e por tempo indeterminado, prescrito pelo médico que lhe assiste. Esclarece que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré e que no ano de 2021 foi diagnosticada com Dermatite Atópica Grave – CID: L.20.9, com lesões extensas, altamente pruriginosas, tendo sido submetida a diversos tratamentos terapêuticos, com uso criterioso de corticosteroides sistêmicos e imunossupressores e demais tratamentos disponíveis na ciência médica, para conter os incômodos na pele, coceira extrema e prurido, contudo, o uso dos medicamentos não está surtindo efeitos positivos no tratamento. Dessa forma, visando prevenir e evitar efeitos colaterais pelo excessivo uso de corticoides e demais terapias, o médico responsável pelo acompanhamento da menor, credenciado ao plano de saúde gerido pela empresa acionada, solicitou, como forma de tratamento e contenção da doença a medicação Dupilumabe (Dupixent), contudo, o plano de saúde negou o fornecimento sob a alegação de que “Após realizarmos a análise técnica da sua solicitação, não identificamos comprovação de eficácia e/ou efetividade suficientes, conforme pré-requisitos exigidos pela legislação e norteadores das diretrizes de utilização (DUT), a fim de justificar o emprego do tratamento DUPILIMUMABE (sic) (DUPIXENT®) - 300mg via subcutânea 1 seringa a cada 28dias, solicitado pelo seu médico. Assim, diante da ausência de estudos clínicos capazes de fundamentar o referido tratamento e o não preenchimento das diretrizes de utilização, comunicamos a negativa da cobertura solicitada” Defende a existência de evidências médicas que comprovam a eficácia do fármaco, que encontra-se devidamente registrado na ANVISA, bem como a sua recomendação em resolução normativa da ANS. Assim, requer, em sede de tutela de urgência, o imediato fornecimento da medicação, confirmando-se ao final. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes, indicação médica para o tratamento médico com o medicamente acima referido (ID. 156470993) e negativa do plano de saúde ao argumento de ausência de estudos clínicos capazes de fundamentar o referido tratamento (ID. 156468877). Inicialmente, vislumbra-se abusividade na negativa da ré, pois a jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de que descabe ao Plano de Saúde interferir no tratamento prescrito pelo médico assistente do consumidor. Ademais, se no contrato celebrado há cobertura para o tratamento da enfermidade da parte autora, o plano de saúde não pode se negar a custear o medicamento indicado, eis que a escolha terapêutica mais adequada compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o paciente. Quanto à questão afeta ao rol da ANS, sabe-se que o rol da mencionada agência reguladora é meramente exemplificativo, não podendo ser utilizado como fundamento à negativa de fornecimento da medicação. Inclusive, este é o atual entendimento conforme pacificado pela Lei 14.454/2022. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da doença que acomete a parte autora, do bem da vida que está em questão e as consequências nefastas de retardamento ao início do tratamento mais adequado ao caso. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 48hs, forneça à parte autora o medicamento DUPILUMAB (DUPIXENT) via intravenosa na dosagem de 300mg, a cada 28 dias, de modo contínuo e por tempo indeterminado, prescrito no relatório de ID 156470993, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais reais) até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor este que poderá ser ampliado, caso se faça necessária ao cumprimento da ordem. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino a CITAÇÃO da parte requerida, via SISTEMA, para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. A PRESENTE DECISÃO TAMBÉM TEM FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante-autora é beneficiária do plano de saúde contratado com a agravante-ré desde 15.3.2021, segmentação ambulatorial, hospitalar com obstetrícia (id. 156468871, autos originários). A relação firmada entre as partes, por se tratar de contrato de plano de saúde, está submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 469 do STJ. Conforme atesta o relatório médico (id. 156473130, autos originários), a agravada-autora, nascida em 30.5.2014, portanto, com nove anos, é portadora de Dermatite Atópica Grave – CID: L.20.9, com lesões extensas e altamente pruriginosas, está em tratamento desde 2021, já tentou os 10 tratamentos ali indicados, sem melhora. No decorrer dos últimos meses, foi iniciado o tratamento com o Dupilumabe (Dupixent), apresentando a menor “excelente resposta com total desaparecimento das lesões e prurido”. Em razão disso, foi prescrita a continuidade urgente da utilização do Dupilumabe (Dupixent) 300 mg, via subcutânea, a cada 28 dias (id. 156468887, autos originários). Solicitada a autorização para custeio à agravante-ré, o tratamento foi recusado, sob a seguinte justificativa (id. 156468877, autos originários): “Após realizarmos a análise técnica da sua solicitação, não identificamos comprovação de eficácia e/ou efetividade suficientes, conforme pré-requisitos exigidos pela legislação e norteadores das diretrizes de utilização (DUT), a fim de justificar o emprego do tratamento DUPILIMUMABE (sic) (DUPIXENT®) - 300mg via subcutânea 1 seringa a cada 28dias, solicitado pelo seu médico. Assim, diante da ausência de estudos clínicos capazes de fundamentar o referido tratamento e o não preenchimento das diretrizes de utilização, comunicamos a negativa da cobertura solicitada”. O contrato firmado entre as partes prevê a cobertura de tratamentos para a patologia da agravada-autora. A medicação requerida pela agravada-autora foi prescrita pelo médico como necessária ao seu quadro clínico, não podendo prevalecer a negativa de fornecimento do medicamento, sob as justificativas de que o uso é exclusivamente ambulatorial ou de não previsão no rol da ANS, porque coloca a consumidora em desvantagem exagerada, art. 51, inc. IV,§ 1o, inc. II, do CDC, uma vez que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, que é o tratamento da saúde da paciente. Registre-se ainda que não compete ao plano de saúde definir a qual tratamento de saúde deve ser submetido o beneficiário e como deverá ser realizado. Consoante a jurisprudência do eg. STJ, " o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também não está presente, pois a agravante-ré informa nos autos originários o cumprimento da liminar, com o fornecimento do medicamento à agravada-autora (ids. 158065376 e 158065378, autos originários). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 26 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora